Tribunal: TJPA
Processo: 0086768-40.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0086768-40.2015.8.14.0000

AUTOR: ESPOLIO DE LAURA MARIA FERREIRA DE SOUZA

INTERESSADO: LUZ CONSUELO OLIVIET LOBATO

REU: CARMEM SILVIA PAES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AÇÃO DE USUCAPIÃO.

AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. CITAÇÃO POR EDITAL DA RÉ E DOS CONFINANTES. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXAME DOS AUTOS QUE EVIDENCIA QUE NÃO HOUVE QUALQUER REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA BUSCA DO ENDEREÇO DO TITULAR DO DOMÍNIO, NEM A EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA IDENTIFICAÇÃO E CITAÇÃO DOS CONFINANTES MESMO SENDO O APARTAMENTO LOCALIZADO EM ÁREA NOBRE DA CAPITAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE PARA RESCINDIR A SENTENÇA RESCINDENDA E ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA.

RELATÓRIO

SECÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0086768- 40.2015.8.14.0000.

AUTOR: ESPÓLIO DE LAURA MARIA FERREIRA DE SOUZA.

REÚ: CARMEM SILVIA PAES DE SOUSA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo Espólio de Laura Maria Ferreira de Souza representada pela inventariante LUZ CONSUELO OLIVET LOBATO em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Belém, nos autos da
Ação de Usucapião Especial Urbano
n. 0062606-53.2012.814.0301 proposta por CARMEM SILVIA PAES DE SOUZA, que julgou procedente a ação.

Inicialmente, informa o Autor que o falecimento da proprietária do imóvel usucapido localizado na Avenida Braz de Aguiar no 346, apto 405, Bloco B, do Edifício Princesa Margareth, bairro de Nazaré, Belém — Pará, Sra. Laura Maria Ferreira de Souza na data de 16 de março de 2012, conforme Atestado de Óbito constante dos autos.

Narra que foi providenciada abertura do seu inventário e partilha, processo sob o n 018708-19.2014.8.14.0301, que tramita perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Belém, sendo que fora nomeada como inventariante a filha e herdeira LUZ CONSUELO OLIVET LOBATO, por despacho com a dispensa de assinatura do termo de compromisso, nos termos do art. 1032 do CPC.

Alega o autor que na data de 18.12.2012, usando de má-fé, a requerida ingressou com uma Ação de Usucapião Especial Urbano contra Laura Maria F de Souza, a qual havia falecido em 16.03.2012, ou seja, 09 (nove) meses antes do ingresso da ação.

Aduz que na inicial de usucapião, a requerida narrou que há quinze anos, contados da propositura da ação, por beneplácito da Sra. Laura Maria F de Souza, passou a residir com toda a sua família no imóvel de propriedade desta, localizado na Avenida Braz de Aguiar no 348, apto 405, Bloco B, do Edifício Princesa Margareth, bairro de Nazaré, Belém (PA).

Assevera que a Requerida afirma que a falecida teria acertado com a possuidora que a mesma arcaria com as despesas de condomínio, luz e demais pertinentes ao imóvel, sendo que o IPTU permaneceria sob a responsabilidade da Sra. Laura Maria, a qual em determinado momento teria anunciado que passaria a residir no Distrito de Mosqueiro. Após, passou anos sem dar mais notícias, sequer através de telefonema.

Ainda conforme a requerida foram feitas inúmeras cobranças de IPTU atrasados e como estava no imóvel, decidiu pagar os valores em débito a fim de evitar que o mesmo fosse alienado judicialmente em processo de execução, e como a Sra. Laura nunca mais apareceu, a requerida decidiu então ingressar com uma Ação de Usucapião Especial Urbano, reivindicando para si a propriedade do imóvel, em face de "Laura Maria F de Souza", paradeiro ignorado, e possíveis herdeiros ou beneficiários' .

Sintetiza o autor, que a requerida ingressou com inicial de usucapião especial urbano em 18/12/2012,
09 meses após o falecimento da Sra. Laura, ocorrido em 16.03.2012,
assim como,
omitiu do juízo do feito a informação de que desde 02.11.1996 era inquilina no imóvel,
conforme contrato devidamente assinado e com firma reconhecida e que dentre suas obrigações contratuais, estava obrigada ao pagamento do IPTU — Imposto Territorial Urbano.

Assevera que
a requerida não juntou certidões de Cartórios de Registro de Imóveis de Belém, atestando que não possuía outro imóvel registrado em seu nome na época
. Conforme Edital, os confinantes foram citados juntamente com a Sra. Laura, herdeiros, ausentes, incertos, desconhecidos e terceiros interessados não tendo ocorrido, portanto, a citação pessoal da pessoa apontada na certidão como proprietária do imóvel ( sra. Laura) e dos confinantes.

Intimada no feito, a CODEM apresentou manifestação inicial em 01.07.2013, dizendo que possuía interesse na lide e, com o consequente deferimento, requereu a citação para apresentar defesa na forma legalmente permitida.

A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos do Município de Belém- SEMAJ, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento da ação (fls.62/66).

Não foram intimados o Estado do Pará e a União
e em seguida foi proferido o julgamento antecipado da lide a pedido da requerida, ignorando-se completamente

o fato de que
não foram juntados aos autos as certidões negativas do Cartório de Registro de Imóvel em nome da requerente da ação de usucapião, Sra. Carmem Silvia Paes de Souza, não foi providenciada a citação pessoal da proprietária (Sra. Laura Maria Ferreira de Souza)
, do imóvel ou de seus herdeiros, bem como dos confinantes. (grifo nosso)

Foram ignoradas completamente as alegações da CODEM e SEMAJ
, não sendo mencionado na decisão quanto às contestações das mesmas. Também, não foram intimadas a Fazenda Estadual e a União.

Assevera que
não houve nenhuma tentativa de localizar os herdeiros
.

Reitera que a requerida era inquilina da Sra. Laura Maria Ferreira de Souza conforme contrato de locação, portanto, tinha a posse precária do imóvel, não o tendo como sendo seu, desde quando entrou no mesmo, decorrendo daí a má-fé por omissão de fato, assim como, não foram juntadas certidões negativas de propriedade. Não foi cumprida a exigência legal prevista no art.942 do Código de Processo Civil vez que não fora juntada a planta do imóvel.

Assevera que o legislador é muito claro quanto a necessidade de citação pessoal da pessoa em nome de quem estiver registrado o imóvel ou herdeiros em caso de falecimento, bem como dos confinantes. A requerida não providenciou a citação da pessoa em nome de quem estava registrado (esgotando todos os meios para isso) e dos confinantes (seus vizinhos), muito embora tenha o juízo determinado que isso fosse feito no despacho inicial.

Ressalta que foram intimadas tão somente a CODEM e a SEMAJ, ou seja, somente a Prefeitura de Belém, não tendo sido intimada a União e o Estado do Pará, exigência da lei que era imprescindível e não poderia ser suprimida de forma alguma, e mesmo a Fazenda Municipal colocou objeção à ação de usucapião tendo este fato sido totalmente ignorado pelo juízo.

Conclui aduzindo que a sentença objeto da presente ação rescisória violou literalmente as disposições legais da Constituição Federal, do Código Civil e do Código de Processo Civil
.

Requer, os benefícios da justiça gratuita, que seja julgada procedente a presente Ação Rescisória, para o fim de desconstituir a r. decisão hostilizada e reconhecer a nulidade do processo no 0062606-53.2012.8.14.0301 que tramitou perante a 5a Vara Cível de Belém desde o início, diante da nulidade de citação válida e regular do Espólio Autor e dos demais confinantes, bem como, por inobservância dos procedimentos legais.

Alternada e sucessivamente pugna pela declaração de nulidade desde o início, o processo no 0062606-53.2012.8.14.0301 determinando-se que se reinicie com a citação do Espólio Autor na pessoa da sua inventariante LUZ CONSUELO OLIVET LOBELO e também dos demais confinantes, assim como, sejam rigorosamente observados todos os procedimentos legais do USUCAPIÃO URBANO ESPECIAL.

A condenação da demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A condenação da demandada por litigância de má-fé, pelo disposto no art.17, incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

Juntou documentos de fls. 21/115.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria. Às fls. 118 deferi os benefícios da justiça gratuita com base no art.40, caput, da Lei no 1060/50 c/c a Súmula no 07, do TJPA.

A Ré Carmem Silvia Paes de Souza apresentou contestação às fls.122/134 alegando, em síntese, que os autores não apresentaram prova de sua má-fé uma vez que a mesma (ré) não sabia do paradeiro da ex proprietária, jamais imaginando o seu falecimento.

Alega que dentre as provas colacionadas pelos autores, um documento deixa claro a ausência absoluta de domínio e de conhecimento sobre o imóvel guerreado, comprovando que apenas em novembro de 2013 é que foram em busca de informações sobre o mesmo, ou seja, quase 02 (dois) anos após o falecimento da mesma. E o mais grave: Luz Consuelo se apresenta como inventariante em processo específico que só foi aberto em 2014, restando a certeza de que sondavam acerca de um imóvel do qual nada sabiam.

Que utilizam o termo “torpeza” para se referir a ré de forma ofensiva, quando, na verdade, a situação é a inversa, pois, usando do expediente mencionado, foram atrás de IPTU em 2013, depois de regular inscrição do imóvel no RGI em nome da ré, pagando o tributo de um imóvel que já pertencia a outra pessoa, obtendo junto a SEFA a informação de que o mesmo estaria quitado.

Alega que os autores teriam omitido que os anos pagos a que se refere a confissão de dívida feita junto a SEFA é dívida de outro bem que está sendo executado no Edifício Belém, cujo condomínio executou também débitos. Apresentam como prova ainda um contrato de locação de 1996, assinado pela ré onde não havia, segundo eles, posse mansa e pacífica, reclamando aluguéis que nunca foram pagos.

Referida alegação apresentada como prova, se volta contra as argumentações do próprio autor vez que se uma pessoa aluga um imóvel e nunca paga desde 1996 como admitir a inexistência contra este de processo de cobrança ou despejo evidenciando que alguém estaria mentindo.

Narra que quando conheceu a ex proprietária do imóvel, já era casada, possuindo uma condição financeira estável, ocasião em que se iniciaram as relações com Laura Souza, proprietária do imóvel na ocasião e que o contrato foi feito para a família residir. Que depois da separação a ré não teve mais condições de arcar com a despesa sozinha e de 1996 até 2012 (data da propositura da usucapião) que encerram 17 (dezessete anos), tempo em que o contrato de 30 meses já havia expirado, passando a ré a residir no imóvel somente em 98, estando, portanto na posse por 15 anos.

Argumenta que diante de sua situação financeira, a ex- proprietária fez a proposta apresentada nos argumentos da ação de usucapião e assim a vida seguiu.

Aduz que suscitar a existência de um contrato descumprido desde 1996, que nunca foi questionado em juízo, não só é falacioso como é expressão pura de má fé de quem ardilosamente tenta induzir a erro o juízo, tentando arrebatar um bem que já tem há mais de 15 anos um legítimo dono.

Ressalta que a parte autora apresenta um dado importante: o estado civil da ex-proprietária senhora Laura, constante do contrato de locação: SOLTEIRA, que foi como se apresentou para a ré durante os anos da relação, nunca mencionando, sequer que tinha filhos, os quais só começaram a procurar a situação patrimonial da falecida dois anos após a sua morte, o que se prova através das ações de execução.

Alega que quanto a CODEM a mesma teria perdido o prazo de 04 (quatro meses) sem que tivesse atendido ao comando exarado pelo douto juízo.

Assevera que Justiça não pode ficar à disposição de algum órgão para responder quando bem entender e que as questões suscitadas pelo mesmo foram todas respondidas e aguardavam manifestação que não ocorreu. Quanto a citação da União e do Estado, neste caso não caberia essa exigência tratando-se de bem específico sem reclamação de terceiros e habitação residencial.

Quanto a falta de citação pessoal, não se tinha conhecimento do paradeiro da ex proprietária tampouco de herdeiros que sequer tinha conhecimento e que nem haviam entrado com o Inventário necessário, o qual, ressalta foi aberto somente após o encerramento da ação de usucapião.

Pugna pela improcedência da Ação Rescisória.

Instado a se manifestar o Ministério Público
às fls. 153/165
opinou pela procedência da ação rescisória, para se decretar a nulidade do processo desde a citação.

É o Relatório.

VOTO

APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

A decisão recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas circunstâncias, o presente julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo
Código de Processo Civil.

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo ESPÓLIO DE LAURA MARIA FERREIRA DE SOUZA representada pela inventariante LUZ CONSUELO OLIVET LOBATO com fundamento nos artigos 485, V do Código de Processo Civil atual inciso V do art. 966 do NCPC em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Belém que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO n. 0062606-53.2012.814.0301 proposta por CARMEM SILVIA PAES DE SOUZA, julgou procedente a ação.

A parte autora, resumidamente, arguiu que a sentença combatida violou à disposição literal do art. 5º, inciso LV e 183 da CF, art. 214, 215, 216, 942, 943, do CPC/73 e do art. 1.240, do CC, portanto, merece ser desconstituída, com base no art. 485, inciso V, do CPC/73.

Como sabemos, a ação rescisória é uma ação constitutiva, com hipóteses de cabimento taxativas, que tem como escopo a desconstituição da sentença, decisão interlocutória, decisão singular ou acórdão transitado em julgado com julgamento de mérito, e excepcionalmente sem julgamento de mérito, contaminados com vício anulável, e por fim, julgar validamente a matéria constante na decisão rescindenda.

A controvérsia cinge sob a violação de norma processual atinente a inobservância das normas de citação do
ESPÓLIO DE LAURA MARIA FERREIRA DE SOUZA
e dos confinantes do imóvel usucapido, por via editalícia e a instrução deficiente da demanda, a se reconhecer a usucapião do imóvel em litígio.

De plano, percebo que merece procedência o pleito autoral com relação da inobservância das normas para citação por edital, devido o deferimento da medida ser excepcional e somente ser possível quando se esgotar as diligências passíveis de localização do endereço do Réu, confinantes, nos termos do inciso I, do art. 232, do CPC/73: vejamos:

Art. 232. São requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I -
a afirmação do autor
, ou
a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente
; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Cito precedentes:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU/APELANTE NÃO ESGOTADAS. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A citação por edital constitui exceção. Assim, considerando que não esgotados os meios disponíveis para a busca de endereço do executado
, representados por Curadora Especial, nula é a citação editalícia, impondo-se o acolhimento da preliminar de nulidade deduzida e a desconstituição da sentença. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083571562, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 10-06-2020)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
Para que seja possível a citação por edital, imprescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para que a parte ré seja encontrada.
Hipótese em que a parte ré é uma Sucessão, sendo necessário que sejam empreendidas diligências no sentido de localizar os endereços dos herdeiros apontados na certidão de óbito. Nulidade da citação por edital. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082551532, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 04-12-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
Citação por edital, por ser medida excepcional, subordina-se ao exaurimento dos meios acessíveis à localização da parte ré. Nulidade da citação por edital realizada antes do esgotamento das tentativas de localização.
Em tendo o autor efetuado todas as diligências que lhe competiam para a localização da ré, utilizando os meios que prescindem da intervenção do poder judiciário, e não logrando êxito, é necessário que o juízo colabore com a parte (art. 6º, CPC), oficiando os cadastros de órgãos públicos ou as concessionárias de serviços públicos, nos termos do §3º do art. 256 do CPC/15, o que não ocorreu no caso. APELO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083299867, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 04-12-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
Para que seja possível a citação por edital, imprescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para que a parte ré seja encontrada. Hipótese em que o exaurimento na localização dos réus não se consubstanciou, fato que configura a nulidade da citação por edital, que se constitui em medida extrema.
DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081843120, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 28-08-2019)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DO CORRÉU NÃO ESGOTADAS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
A citação por edital constitui-se em medida de exceção. Assim, considerando que não esgotados os meios disponíveis para a busca de endereços da apelante,
representada por Curadora Especial, nula é a citação editalícia, impondo-se a declaração de nulidade deduzida e a desconstituição de todos os atos após a referida citação. Apelo da autora que resta prejudicado. APELO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081492217, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 29-08-2019)

No caso, em nenhum momento, houve qualquer diligência para se buscar o endereço de do
ESPÓLIO DE LAURA MARIA FERREIRA DE SOUZA, nem de promover a citação dos confinantes
, em manifesta violação ao disposto no art. 942, do CPC/73, vejamos:

Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta do imóvel
, requererá a citação
daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo,
bem como dos confinantes e,
por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232.

(Redação dada pela Lei nº 8.951, de 13.12.1994)

Percebe-se assim, que a citação por edital, somente está autorizada
quando os réus estiverem em lugar incerto
, não é o caso dos autos, pois o imóvel é localizado em área nobre de Belém, a saber: Avenida Braz de Aguiar no 346, apto 405, Bloco B, do Edifício Princesa Margareth, bairro de Nazaré, Belém/Pará, não é local de difícil acesso e poderia ser facialmente realizada a diligência de identificação e citação dos confinantes do imóvel em litígio.

Sobre o tema colaciono, os julgados a segui:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
Na ação de usucapião, incumbe ao autor o ônus processual de diligenciar a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo e dos confinantes. No caso, não foram citados todos os herdeiros do marido falecido
, em comunhão universal, com a proprietária registral do imóvel, o que implica nulidade absoluta. Ademais, a eficácia erga omnes da sentença declaratória exige prudência na verificação do preenchimento dos requisitos necessários à aquisição por usucapião. Preliminar suscitada pelo Ministério Público acolhida. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 70078163227, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 06-12-2018)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADA DA CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Na ação de usucapião, incumbe ao autor o ônus processual de diligenciar a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo e dos confinantes. No caso, não foram citados todos os herdeiros do marido falecido
, em comunhão universal, com a proprietária registral do imóvel, o que implica nulidade absoluta. Desconstituída a sentença que julgou a ação de usucapião, por corolário, impõe-se a desconstituição desta ação reivindicatória. Preliminar suscitada pelo Ministério Público na ação de usucapião acolhida. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 70079119632, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 06-12-2018)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
Na ação de usucapião, incumbe ao autor o ônus processual de diligenciar a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo e dos confinantes. No caso, não foram citados todos os herdeiros do falecido proprietário registral do imóvel, o que implica nulidade absoluta.
Preliminar de nulidade acolhida. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 70078044278, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 08-11-2018)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DOS RÉUS
. Na ação de usucapião, incumbe ao autor o ônus processual de diligenciar a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo e dos confinantes.
No caso concreto,
a parte-autora não esgotou todos os meios viáveis para a localização dos réus, o que implica nulidade absoluta. Sentença desconstituída.
APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70070865845, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 01-12-2016)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO CURADOR ESPECIAL DOS RÉUS E CONFINANTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
A citação por edital pressupõe o exaurimento dos meios acessíveis à localização e à citação pessoal do réu. Nulidade, no caso, da citação por edital, por não estar demonstrado o esgotamento das tentativas de localização dos réus e confinantes. Precedentes jurisprudenciais. Sentença desconstituída.
AGRAVO RETIDO PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70037999240, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 09-08-2011)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. DIREITO CIVIL. COISAS. PROPRIEDADE. AQUISIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. DILIGÊNCIAS. O art. 232 do CPC autoriza a citação por edital quando o autor informar que desconhece o endereço do citando ou o oficial de justiça realizar diligências e certificar estar em lugar desconhecido, incerto ou de difícil acesso. - Não é nula a citação por edital quando esgotados as diligências para localização do citando. HONORÁRIOS. O desprovimento do recurso e torna prejudicado o pedido de redimensionamento da verba honorária. USUCAPIÃO. CONFRONTANTES. CITAÇÃO. NULIDADE.
Na ação de usucapião é obrigatória a citação pessoal dos proprietários registrais e dos confinantes. A ausência de citação válida induz nulidade e impõe seja desconstituída a sentença. - Circunstância dos autos em que ausente regular citação dos confinantes desconstitui-se de ofício a sentença.
RECURSO PREJUDICADO EM PARTE E DESPROVIDO E SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.(Apelação Cível, Nº 70056901861, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-02-2014)

Desta forma, por inobservância, do disposto no art. 232 inciso I e 942, do CPC/73 c/c o art. 5º, inciso LV da CF, é de se reconhecer que a sentença rescindenda merece ser desconstituída por violação do disposto no art. 485, inciso V, do CPC/73.

Cito precedentes:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. FUNGIBILIDADE ENTRE QUERELA NULLITATIS E AÇÃO RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR A PARTE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. A querela nullitatis possui natureza jurídica de ação autônoma, cuja definição decorre de construção jurisprudencial e doutrinária, sem previsão legal específica no Código de Processo Civil acerca do procedimento a ser seguido. Em sendo assim, pode ser alegada por meio de simples peticionamento nos autos. 2.
A nulidade de citação consiste em hipótese patente do denominado vício transrescisório, ou seja, vício insanável, de ordem pública, cujo meio adequado de impugnação seria por meio de querela nullitatis. 3. No entanto, ante a ausência de disciplina específica no Código de Processo Civil, não há qualquer impedimento para pleitear a declaração de nulidade de citação tanto por via de querela nullitatis quanto por via Ação Rescisória, com fundamento no artigo 966, VI, do Código de Processo Civil.
4. Restringir a nulidade de citação à propositura de querela nullitatis consiste em formalismo processual a ser afastado. 5.
No caso, há prova patente de que não foram esgotados os meios de encontrar a parte autora, ante a demonstração de que o endereço da autora foi encontrado via pesquisa ao sistema BACENJUD, mas inadequadamente diligenciado pelo Oficial de Justiça e não promovida a correção do endereço pelo Juízo de Origem. 6. Ação Rescisória julgada procedente.

(TJDFT, Acórdão 1268794, 07247551720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,

2ª Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO RESCISÓRIA - DOLO E LITERAL VIOLAÇÃO DE LEI - COMPROVAÇÃO - CITAÇÃO DAQUELE EM CUJO NOME ESTÁ REGISTRADO O IMÓVEL USUCAPIENDO CONFINANTES E RÉUS INCERTOS E EM LUGAR NÃO SABIDO E EVENTUAIS INTERESSADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 942 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - INEFICÁCIA DA SENTENÇA E NULIDADE ABSOLUTA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Resta configurado o dolo processual do autor, a ensejar a rescisão da coisa julgada, quando deixa de informar ao Juiz, em ação de usucapião o endereço de interessado que é de seu conhecimento, confessando que deixou de fornecê-lo por motivos pessoais. -
É ineficaz a sentença proferida em ação de usucapião na qual não foi citado aquele em cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo. - Na ação de usucapião, aos interessados certos, citados por edital, deve-se nomear Curador Especial, sob pena de nulidade.

(TJMG -

Ação Rescisória

1.0000.05.419829-6/000, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 7º GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 10/05/2007, publicação da súmula em 27/06/2007)

Encerro, consignando que tendo sido acolhida a nulidade das normas procedimentais, a partir da citação por edital, resta prejudicado o pronunciamento sobre a violação das normas do 183 da CF, e do art. 1.240, do CC, referente ao pronunciamento dos requisitos da usucapião por se confundir com o mérito da ação de usucapião.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho o parecer do Ministério Público de às fls. 153/165 e JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, consubstanciada no art. 485, inciso V, do CPC/73, para reconhecer a nulidade da sentença rescindenda e anula os atos processuais a partir da citação editalícia, nos termos da fundamentação.

Condeno a Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Como sabemos está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça.

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”
, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

A corte também entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante.

“A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”,
observou o ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716.

Desta forma, por não vislumbrar o dolo, mas sim o exercício de direito de ação, deixo de condenar a Ré as penas de litigância de má-fé.

É COMO VOTO.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, 09/12/2021